Tribunal: TJMMG
Processo: 2000097-95.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - ART. 542 DO CPC - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MILITAR - MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, APENAS PARA ACLARAR O TEXTO DA DECISÃO EMBARGADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000097-95.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/11/2022 Publicação: 01/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ART. 542 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS DO MILITAR – MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – EMBARGOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, APENAS PARA ACLARAR O TEXTO DA DECISÃO EMBARGADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante André Marcos da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar parcialmente procedentes os presentes embargos declaratórios, apenas para esclarecer o texto da decisão embargada, mantendo, contudo, intacta as suas disposições. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por André Marcos da Silva, em face da decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. A defesa asseverou que a decisão objurgada foi omissa, na medida em que não decidiu sobre os efeitos previdenciários dos mais de 29 (vinte e nove) anos efetivamente trabalhados pelo embargante, no âmbito da PMMG. Disse que o acórdão recorrido foi contraditório, uma vez que não considerou a ofensa ao princípio da razoabilidade na pena de demissão aplicada ao recorrente, quando na verdade os arts. 24 e 25 do CEDM, combinados com o art. 74 do mesmo diploma, permitem a atenuação da pena. Ressaltou que o embargante foi demitido da Corporação Militar faltando apenas 92 (noventa e dois) dias para obtenção do direito à transferência para a inatividade, se contados da data de sua punição disciplinar, restando evidente a falta de razoabilidade na decisão administrativa que o demitiu das fileiras da Corporação. Ao final, requereu o acolhimento e o provimento dos presentes embargos declaratórios. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. No caso em tela, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Quanto à alegação de que, na decisão embargada, não houve a análise da tese recursal de ofensa ao princípio da razoabilidade durante o procedimento administrativo, razão não assiste ao embargante. Conforme se verifica do trecho colacionado abaixo, a referida decisão foi fundamentada, demostrando, claramente, os motivos pelos quais a Câmara julgadora negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Veja-se: Dessa forma, entendo que há exata correlação entre os fatos e o devido enquadramento disciplinar, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade na aplicação da pena, bem como em qualquer ilegalidade ou falha formal do curso do PAD. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que não é possível falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar apurada é a pena de demissão. Observe-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AO TIPO LEGAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 5. Não há quaisquer das irregularidades no procedimento administrativo disciplinar e ilegalidade no ato administrativo questionado pelo mandamus, mas se comprova nos autos observância dos princípios jurídicos informados em precedente desta Corte. Nesse sentido: "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6/4/2016). 6. Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Na mesma linha: AgInt no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014. 7. Mandado de Segurança denegado. 8. Agravo Interno prejudicado.(MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021.) Desse modo, reitero que “a imposição dessa sanção - demissão é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade.”. Quanto ao argumento de que não foram observados os arts. 24 e 25 do CEDM, combinados com o art. 74 do mesmo diploma, já que, em tese, sua observância permitiria a atenuação da pena aplicada ao embargante, mais uma vez razão não assiste a defesa. A questão foi pontualmente tratada na decisão objurgada. O que se vê, portanto, é a insatisfação da parte com o resultado do julgamento, o que não se pode permitir, dada a peculiaridade da via eleita. Conforme mencionei anteriormente, não é possível, no caso em apreço, a aplicação de pena mais branda ao embargante. Do mesmo modo, o pedido de reforma compulsória do recorrente, com fundamento no art. 74 do CEDM, encontra óbice no art. 32, inciso III, da Lei n. 14.310/02, uma vez que é medida excepcional, sendo, portanto, necessária a observância de pressupostos para procedê-la. Veja-se recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE 120 DIAS CONTADO DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 650/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. X - Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, a jurisprudência deste tribunal é firme no sentido de que, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. Súmula n. 650/STJ. XI - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo administrativo disciplinar. [...] XII - Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 27.061/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.) Veja-se, ainda, jurisprudência oriunda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EXCLUSÃO. PRÉVIA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESONRA À CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. PENA EXCESSIVA. PODER DISCRICIONÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO. - A exclusão do servidor dos quadros da Polícia Militar não violou o princípio da razoabilidade, vez que a reforma disciplinar compulsória de ex-militar, prevista no art. 32 do CEDM, pretendida pelo apelante, é medida excepcional que faz parte do poder discricionário da Corporação, não podendo, assim, ter seu mérito apreciado por este Poder Judiciário, sobretudo quando existe expressa vedação legal, para a concessão do mencionado 'benefício', nos casos de cometimento da falta de desonra à PMMG, como infringiu o ora apelante. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.02.873433-3/001, Relator(a): Des.(a) José Domingues Ferreira Esteves, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2006, publicação da súmula em 05/05/2006) No que tange ao argumento de que o acórdão foi omisso, na medida em que não decidiu sobre os efeitos previdenciários dos mais de 29 (vinte e nove) anos efetivamente trabalhados pelo embargante, no âmbito da PMMG, esta Corte especializada já se posicionou no sentido de que os requerimentos relativos aos direitos previdenciários pretendidos por militares não podem ser objeto de análise processual, notadamente pelo fato de que tal matéria é estranha à competência da Justiça Militar Estadual. Por oportuno, colaciono jurisprudência desta Corte acerca do tema. Observe-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – SUPOSTA OMISSÃO NO TEXTO DA DECISÃO RECORRIDA, QUE NÃO MANIFESTOU ACERCA DE PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE PROVENTOS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PRETENSÃO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A SITUAÇÃO JURÍDICA ACERCA DE TAL TEMA – A DISCUSSÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DE PROVENTOS E/OU BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO POSSUI COMO FORO COMPETENTE A JUSTIÇA MILITAR – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER O TEXTO DA DECISÃO EMBARGADA, MANTENDO-SE, CONTUDO, INTACTAS AS SUAS DISPOSIÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Processo PJe n. 0800112-22.2017.9.13.0000; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 18/07/2018. PJe: 23/07/2018. Assim, apesar de a decisão colegiada não ter-se manifestado sobre os efeitos previdenciários, conforme o entendimento já fixado por esta Corte, tal matéria não possui como foro competente a Justiça Militar. Por tais razões, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos declaratórios, apenas para esclarecer o texto da decisão embargada, mantendo, contudo, intacta as suas disposições. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator